Tribunal: STF
Processo: Rcl 90085
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Denis Alves Campos dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica narra que o reclamante tem um mandado de prisão preventiva em aberto contra si há mais de 6 meses, no Processo n. 1522801-40.2024.8.26.0050, em que responde pelos crimes de receptação e organização criminosa.

Expõe que a continuação da audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11/2/2026, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de defesa, bem como será realizado o interrogatório do reclamante e dos demais corréus.

Requereu, então, que fosse assegurado ao reclamante o direito de participar de seu interrogatório, mesmo com mandado de prisão em aberto, notadamente porque a audiência foi designada para ocorrer de forma virtual.

Aduz que o juízo reclamado indeferiu o pedido, negando a  possibilidade do reclamante participar do seu próprio interrogatório.

Sustenta que a situação dos autos é similar à enfrentada no Habeas Corpus — HC 214.916/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual se discutiu o direito de acusado, com mandado de prisão em aberto, participar de audiência de instrução e julgamento realizada de forma virtual.

Alega que, naquela oportunidade, em juízo de cognição sumária, foi reconhecida a plausibilidade jurídica da pretensão defensiva (fumus boni iuris) e o risco de lesão grave ao direito de defesa (periculum in mora), em razão de decisão do juízo de origem que, sem motivação idônea, havia indeferido a participação do paciente na audiência virtual designada.

Ao final, requer:

a) O recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional, com a citação/notificação da autoridade reclamada para prestar as informações que entender pertinentes, nos termos do RISTF; 
b) A concessão de medida liminar, em caráter de urgência, para determinar ao MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo/SP que autorize e viabilize a participação do Reclamante na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/02/2026, inclusive em seu interrogatório, por meio da plataforma virtual adotada pelo Juízo, assegurando-lhe o pleno exercício da ampla defesa, do contraditório e da autodefesa;
c) Não sendo o entendimento pela concessão da medida liminar, que seja determinada a suspensão do interrogatório do RECLAMANTE (11/02/2026) até a decisão final da RECLAMAÇÃO, tendo em vista o perecimento do direito;
d) Subsidiariamente, caso assim entenda este Supremo Tribunal Federal, que seja concedida ordem de Habeas Corpus de ofício, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal consistente na restrição injustificada ao exercício do direito de defesa do Reclamante, garantindo-se sua participação no ato instrutório já designado; 
e) Ao final, o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional, para: reconhecer a ofensa aos direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e à autodefesa, garantir a autoridade da jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente quanto à possibilidade de participação, por videoconferência, de acusado com mandado de prisão em aberto, confirmar, em caráter definitivo, a medida liminar que assegure ao Reclamante o direito de participar, de modo virtual, de todos os atos da audiência de instrução e julgamento, incluindo seu interrogatório (doc. 1, pp. 8-9).

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:

[...]
I – preservar a competência do tribunal;
II– garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;     
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

Nesse contexto, a reclamação não merece seguimento.

Isso porque o paradigma invocado na petição inicial não atende aos requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e  eficácia erga omnes.

No caso sob análise, a defesa cita o HC 214.916 MC/SP, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.

De acordo com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. HC 82.959/SP. HC 111.840/ES. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. 
1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 16.088 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/6/2016 — grifei).

Agravo regimental na reclamação. HC nºs 111.840 e 118.533. Paradigmas de caráter subjetivo. Ausência de efeitos vinculantes aptos a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Súmulas nºs 718 e 719/STF. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 
1. A alegação de violação de decisão do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes e de eficácia erga omnes, proferida em processo subjetivo do qual o requerente não é parte, não autoriza o ajuizamento da reclamação. 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 53.089 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022 — grifei).

Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de paradigmas que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes e alegado descumprimento do HC 143.641/DF. Não cabimento da reclamação. Ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o HC 143.641/DF. Julgamento de reclamação para discutir a violação à autoridade de julgado do Superior Tribunal de Justiça — STJ. Competência do STJ. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender que os paradigmas invocados na petição inicial não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional. 
II. Questão em discussão 
2. Saber se a decisão proferida no HC 111.840/ES tem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 
3. Saber se há estrita aderência temática entre o ato reclamado — que determinou o cumprimento da pena de prisão de homem, pai de filho menor de 12 anos — e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF. 
4. Saber se é possível a propositura de reclamação que alega o descumprimento do HC 143.641/DF. 
5. Saber se compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a reclamação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça. 
III. Razões de decidir 
6. O HC 111.840/ES produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante. 
7. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual. Julgados no mesmo sentido. 
8. Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, uma vez que o caso dos autos não versa sobre a prisão preventiva de mãe de filho melhor de 12 anos, mas da prisão de pai, decorrente de condenação transitada em julgado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Julgados no mesmo sentido. 
9. Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deixou expressamente consignado no acórdão que, nas hipóteses de seu descumprimento, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso e não a reclamação. 
10. Não é possível discutir a violação à autoridade de julgado do STJ em reclamação proposta no Supremo Tribunal Federal, visto que, nos termos do art. 105, I, f, da Constituição, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
11. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo 
12. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 83.494 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.


Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).

Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator